Tribunal: STF
Processo: RE 178209
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - LEI FEDERAL - APLICAÇÃO -
DISTRITO FEDERAL - CABIMENTO. Ao Superior Tribunal de Justiça compete a
guarda da intangibilidade da lei federal, uniformizando-lhe a
interpretação. O fato de a lei, emanada do Congresso Nacional, ter
aplicação consideradas as relações mantidas pelo Distrito Federal -
polícia civil não a descaracteriza como lei federal. Possível
desrespeito, embora a envolver policial civil do Distrito Federal,
desafia o recurso especial.